Tribunal: TJDFT
Processo: 0705939-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO REMUNERADA DE DOIS CARGOS PRIVATIVOS DE SAÚDE - ODONTOLÓGO. POSSIBILIDADE, ANTE A AUSÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO DE JORNADAS. DETERMINAÇÃO DE INTERVALO MÍNIMO ENTRE AS JORNADAS. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte autora ingressou com ação de obrigação de fazer objetivando provimento jurisdicional para impor ao Distrito Federal que se abstenha de lhe exigir a obrigação de realizar intervalo intrajornada de no mínimo uma hora entre os cargos por ela acumulados, prevista no inciso II do art. 4o da Instrução Normativa/DERHU no 3 de 2021, cujo pedido foi julgado procedente.

2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, o DF argui que, embora a Consolidação das Leis do Trabalho não seja diretamente aplicável a servidores públicos stricto sensu, ao menos demonstra a necessidade de se fixar e para os tempos diários de labor e de descanso - arts. 59 e 66 da CLT -, que, desrespeitados, geram, em última instância, comprometimento da eficiência do trabalho prestado. Alegou que há de se observar o requisito da compatibilidade de horários e intervalo mínimo entre as jornadas de forma que seja preservada a saúde física e mental do servidor e seja reservado tempo suficiente para locomoção, higiene, alimentação e repouso, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Ainda, defendeu que, em analogia às normas trabalhistas, bem como em razão da aplicação dos princípios da eficiência, da razoabilidade, moralidade, prevalência do interesse público sobre o privado, a Administração vem limitando a jornada semanal dos servidores, que podem cumular cargos, a 60 (sessenta horas) semanais, a fim de se respeitar os princípios/normas mencionados. Ao final, requereu o provimento do recuso par julgar improcedente o pedido da parte autora.

4. No caso concreto, a parte autora é servidora pública concursada do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e analista da área de Odontologia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, passando a acumular o exercício em ambos os cargos públicos, que são da área da saúde, conforme expressamente autorizado pelos arts. 37, incisos XVI e XVII, e 42, § 3o, da Constituição Federal.

5. O art. 37, XVI, “c”, da Constituição Federal prevê a possibilidade de cumulação remunerada de dois cargos ou empregos privativos de profissional de saúde, com profissões regulamentadas.

6. O regime jurídico dos profissionais de saúde do Distrito Federal, previsto na Lei Complementar Distrital no 840/2011, não estabeleceu limite de jornada de trabalho ao servidor que acumula cargos públicos.

7. Em relação ao tema, ressalte-se que a 1a Seção do STJ, no REsp 1.767.955, Rel. Min. Og Fernandes, julgamento em 27.03.2019, adequando-se à posição já firmada pelo STF, fixou o entendimento de que o limite semanal de 60 horas para acúmulo de cargos públicos não se aplica aos profissionais da área de saúde, que só precisam comprovar a compatibilidade de horários. Transcreve-se parte da ementa: “Segundo a orientação da Corte Maior, o único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública”.

8. Na espécie, não há incompatibilidade de horários, de forma que é ilegal exigir intervalo intrajornada de uma hora, pois não há essa proibição na Constituição, tampouco na legislação infraconstitucional. Portanto, a limitação estabelecida no inciso II do art. 4o da Instrução Normativa/DERHU no 3 de 2021 extrapolou os limites da competência da autoridade administrativa em regulamentar a norma infraconstitucional, revestindo-se de ilegalidade.

9. Correta a sentença que assim concluiu: “(...) A simples presunção genérica de que a ausência de intervalo intrajornada prejudica a prestação do serviço mitiga demasiadamente, sem autorização legal, direitos dos administrados, em frontal violação ao princípio da legalidade administrativa. Com efeito, a verificação acerca de eventual prejuízo ao serviço deve ser realizada concretamente, levando em consideração as capacidades e limitações individuais de cada servidor”.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.